Tribunal: TJES
Processo: 5003491-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003491-57.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUAN DA SILVA RODRIGUES
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. UTILIZAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS EM PLENÁRIO. CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luan da Silva Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES. A impetração alegou constrangimento ilegal em virtude de: (i) indeferimento da reabertura do prazo do art. 422 do CPP, (ii) deficiência de defesa e abandono processual por advogados anteriores, (iii) utilização de antecedentes criminais no julgamento do Tribunal do Júri, (iv) irregularidades na cadeia de custódia de provas extraídas de WhatsApp, e (v) necessidade de suspensão da sessão do Júri até o julgamento do mérito do habeas corpus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a não reabertura do prazo do art. 422 do CPP, diante da troca de defensores, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há nulidade processual por deficiência ou abandono da defesa técnica anterior; (iii) determinar se a utilização de antecedentes criminais em plenário viola o princípio da presunção de inocência; (iv) verificar a existência de irregularidade na cadeia de custódia das provas extraídas do WhatsApp; e (v) avaliar a presença de periculum in mora que justifique a suspensão da sessão do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A não reabertura do prazo do art. 422 do CPP se mostra válida quando a intimação da defesa anterior se dá de forma regular, inexistindo vício de comunicação ou nulidade que justifique a reabertura do ato processual.

4.
A simples alegação de deficiência de defesa ou abandono processual não enseja nulidade sem comprovação de efetivo prejuízo ao réu, conforme disposto na Súmula 523 do STF.

5.
A utilização de antecedentes criminais em plenário do Júri, desde que observados os limites do art. 478 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência, sendo admissível sua juntada nos termos do art. 479 do CPP.

6.
A alegação de violação da cadeia de custódia não se sustenta diante da inexistência de indícios de adulteração nos relatórios técnicos constantes dos autos e da existência de autorização judicial para extração dos dados do aparelho celular.

7.
A análise aprofundada sobre eventual irregularidade na cadeia de custódia exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, especialmente em sede liminar.

8.
A proximidade da data do julgamento não configura, por si só, periculum in mora suficiente para justificar suspensão da sessão do Júri, quando a defesa teve prazo razoável para atuação e constituição de novos patronos, agindo com certa demora para regularizar sua representação nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A não reabertura do prazo previsto no art. 422 do CPP não configura cerceamento de defesa quando a intimação da defesa anterior ocorre de forma válida e sem vícios.

2. A deficiência ou abandono da defesa técnica não gera nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo ao réu.

3. A apresentação de antecedentes criminais no plenário do Júri é permitida, desde que respeitados os arts. 478 e 479 do CPP.

4. A alegação de quebra da cadeia de custódia de provas digitais exige demonstração concreta de irregularidades, não sendo suficiente para a concessão de habeas corpus em caráter liminar.

5. A urgência provocada pela própria parte não justifica o deferimento de medida liminar para suspensão do julgamento do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 422, 478, 479, 311 a 316. Súmula 523 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 5002210-37.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 29.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003491-57.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUAN DA SILVA RODRIGUES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

LUAN DA SILVA RODRIGUES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
L
inhares/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta cerceamento de defesa em razão de o magistrado ter indeferido a
reabertura do prazo do artigo 422 do CPP, a ocorrência de prejuízos pela deficiência da defesa e abandono processual pelos defensores anteriores. Noutro flanco, roga pela declaração de nulidade do feito e o desentranhamento dos antecedentes criminais do réu, argumentando que sua utilização no plenário do Júri configuraria violação ao princípio da presunção de inocência e aplicação do "Direito Penal do Autor".

Além disso, pleiteia o desentranhamento de prints de conversas do WhatsApp, sob a justificativa de que as provas digitais não seguiram o devido procedimento técnico, resultando na quebra da cadeia de custódia, e, por fim, requer a suspensão da sessão do Júri até o julgamento do mérito deste habeas corpus.

Forte nestes argumentos, pugna pela suspensão do julgamento
perante o Tribunal do Júri para fins de reabertura do prazo do art. 422 do CPP, bem como a impossibilidade de utilização e o consequente desentranhamento da prova dos autos.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

O impetrante alega que houve falha técnica da defesa do paciente, vez que os antigos advogados não apresentaram requerimentos na fase do art. 422 do Código de Processo Penal. Argumenta ainda, que houve abandono processual sem a devida comunicação do réu, o que teria causado prejuízo, pois ele não pôde indicar testemunhas e formular pedidos estratégicos para o Júri.

Contudo, a decisão do juízo

a quo
, apontada como coatora, assentou que:

“
[...] Ainda que a nova defesa constituída pelo réu (ID 64147308), sustente que no termo de renúncia não conste assinatura deste, o termo apenas foi juntado aos autos em momento posterior ao decurso do prazo para manifestação na forma do artigo 422 do CPP.

A intimação para manifestação na forma do 422 do CPP ocorreu sem vícios, não sendo caso de reabertura de prazo, eis que realizada em nome dos antigos patronos devidamente constituídos.

O fato da antiga defesa não ter apresentado manifestação expressa de que continuaria atuando nos autos após a digitalização, não torna sem efeitos o instrumento de procuração outorgado.

Para além disso, a instituição de nova defesa técnica não justifica a reabertura de prazo quando não constatada qualquer ilegalidade ou prejuízo à ampla defesa, motivo pelo qual inferido o pedido de reabertura de prazo na fase do 422, do CPP”.

A Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a deficiência da defesa somente gera nulidade se houver prova de prejuízo ao réu. No caso em análise, o impetrante não apresentou elementos concretos que demonstrem que a não apresentação dos requerimentos na fase do art. 422 tenha impedido uma defesa eficaz.

Assim, ausente a comprovação de prejuízo concreto e irreparável, não há como reconhecer, em sede de liminar, a nulidade dos atos processuais ou a necessidade de reabertura do prazo.

Aduz ainda, que a menção aos antecedentes criminais do paciente durante o julgamento do Júri configuraria violação ao princípio da presunção de inocência e aplicação do “Direito Penal do Autor”, contrariando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, a decisão impugnada, fundamentou que:

“
[...] No que tange ao requerimento para não utilização dos antecedentes criminais do réu em plenário, entendo que não merece prosperar.

Não há qualquer prejuízo ao réu em razão da apresentação de seu histórico criminal em Plenário, uma vez que foi respeitado o teor do artigo 479 do CPP, com a juntada dentro do prazo legal.

Outrossim, o artigo 478 do CPP é taxativo ao dispor o que não poderá ser mencionado em plenário,
não abarcando, portanto, os antecedentes criminais
”.

Aduz ainda o impetrante que as provas oriundas do telefone celular do paciente foram obtidas sem observância dos procedimentos técnicos necessários, comprometendo sua confiabilidade e ferindo a cadeia de custódia.

O juízo
a quo
, registrou que:

“
[...] Ademais, em relação à quebra da cadeia de custódia, por ocasião da extração dos dados, e à suposta inobservância dos procedimentos técnicos necessários para o manuseio de provas, entendo que não houve a caracterização das referidas irregularidades.

Com efeito, conforme se depreende dos Relatórios de Análises de Aparelhos Celulares encartados às fls. 229/240, observa-se que as imagens foram retratadas sem qualquer indicativo de adulteração.

Além do mais, consta nos autos de nº 0007801-14.2019.8.08.0030, a decisão proferida às fls. 248/249 – verso, com autorização judicial para acesso e extração de todo o conteúdo constante no telefone de propriedade do réu, não apresentando a defesa qualquer indício de inidoneidade dos elementos constantes nos autos”.

Corroborando com o juízo
a quo
, este E. Tribunal entende:

HABEAS CORPUS – ARTIGOS 33 E 35 C/C ARTIGO 40, INCISOS III, IV E VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 2º, §§ 2º E 4º, INCISOS I E IV, DA LEI Nº 12.850/13. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é medida de exceção, que só se admite quando evidenciada, de forma inequívoca e mediante a existência de exaustiva prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a inexistência de indícios suficientes de autoria. In casu, existem indícios suficientes de autoria delitivas, aptas à deflagração da ação penal, eis que há notícias acerca da participação do paciente nos crimes pelos quais está sendo processado e na atuação da organização criminosa denominada “Primeiro Comando de Vitória” (PCV), razão pela qual não é possível trancar a ação penal em seu favor, já que, para tanto, é necessária a certeza absoluta da inocência do paciente, o que não ocorre no presente feito.
Salienta-se, ademais, que não há qualquer ilegalidade nas provas decorrentes de prints de Whatsapp, uma vez que tal meio de prova é válido até para sustentar uma condenação criminal, sendo, a fortiori, viável sua utilização para a deflagração da ação penal e para sustentar a decretação de medidas cautelares em face do acusado.

O que é vedado, em nossa jurisprudência, é a utilização como prova de mensagens obtidas por meio do print screen da tela da ferramenta WhatsApp Web, isto é, prova obtida pelo espelhamento de conversas do WhatsApp Web via Código QR, contudo, no caso dos autos, não se trata de utilização da ferramenta de espelhamento do Whatsapp no computador, mas de prints realizados diretamente do celular, demonstrando o envolvimento do paciente nos ilícitos que lhe são atribuídos. 2. Ordem denegada.

(TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5002210-37.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator: Eder Pontes da Silva, Data de Julgamento: 29/06/2023)

Ademais, ainda que a cadeia de custódia seja um requisito essencial para a validade das provas digitais, a verificação de eventual nulidade demanda análise aprofundada, incompatível com o juízo sumário próprio do pedido liminar.

Por fim, o impetrante sustenta a existência de
periculum in mora
, alegando que a proximidade da sessão do Tribunal do Júri, marcada para o dia 12/03/2025, justifica
ria
a concessão da liminar a fim de evitar prejuízos irreversíveis ao paciente. No entanto, os elementos carreados nos autos demonstram que a defesa teve tempo hábil para se organizar e adotar as medidas necessárias, somente apresentando o pedido na véspera do julgamento.

Compulsando os autos de origem, nota-se que a intimação da defesa sobre a data do julgamento ocorreu em 04/02/2025, sendo que a intimação do paciente para constituir novo advogado foi realizada em 14/02/2025. Além disso, a juntada de nova procuração nos autos somente ocorreu em 27/02/2025, ou seja, quinze dias após a intimação para regularização da defesa e treze dias antes da data do julgamento.

Dessa forma, verifico que a defesa, ainda que de forma não intencional, concorreu para a urgência de eventual provimento, uma vez que, à vista do exíguo prazo, tardou para formalizar sua atuação no processo.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.